Tribunal: TJSP
Processo: 1002741-33.2013.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Apelação – Usucapião – Ação julgada extinta, sem exame do mérito, em razão da existência de coisa julgada, dada a procedência de ação anterior de reintegração de posse – Decisão mantida, pois o autor invadiu e construiu embaixo de viaduto, área notoriamente pública, em conduta antijurídica – Desnecessidade de produção de prova pericial – Recurso improvido.